Tribunal: TJBA
Processo: 8025761-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025761-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: PAULO GABRIEL SILVA Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de internação do agravado em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, com base em prescrição médica. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, existência de alternativas terapêuticas na rede credenciada e inexistência de urgência ou risco iminente, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), com vistas à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente quanto à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e à probabilidade do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A decisão agravada está fundamentada em relatório médico que prescreve tratamento especializado e intensivo para o agravado, portador de obesidade mórbida com comorbidades, evidenciando a probabilidade do direito à saúde e o risco de agravamento do quadro clínico. A alegação de ausência de cobertura contratual e de alternativas terapêuticas exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em juízo de cognição sumária. A jurisprudência consolidada reconhece a abusividade de cláusulas contratuais que limitam o tipo de tratamento prescrito por profissional médico, especialmente quando está em risco a saúde ou a vida do beneficiário. Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, especialmente o risco de dano grave ou a alta probabilidade de êxito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que impugna decisão concessiva de tutela de urgência exige a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação e alta probabilidade de êxito recursal, o que não se verifica quando o pedido está embasado em prescrição médica fundamentada e presente a verossimilhança das alegações iniciais. A discussão sobre cobertura contratual e alternativas terapêuticas demanda dilação probatória e não pode ser resolvida em juízo de cognição sumária. Cláusula contratual que limita o tipo de tratamento prescrito por profissional médico é considerada abusiva quando compromete o direito à saúde do beneficiário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8025761-08.2025.805.0000 em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravado PAULO GABRIEL SILVA, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.